Tribunal: TJBA
Processo: 8039853-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039853-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDA JOCILENE OLIVEIRA GOES

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI). ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO COLEGIADO. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI IURIS). VERIFICAÇÃO. PERIGO DA DEMORA (PERICULUM IN MORA). AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer. A Agravante, portadora de perda auditiva sensorioneural (CID H90.5), busca compelir o plano de saúde Agravado a custear o fornecimento de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI). A decisão de origem negou o pedido com base na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, citando a jurisprudência do STJ (REsp nº 1.673.822/RJ) e o art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, que permitem a exclusão de órteses não ligadas a ato cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) analisar o cabimento do Pedido de Reconsideração (ID 86796920) formulado contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ativo; e (ii) definir se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo da demora) para a concessão da tutela de urgência, visando o custeio do aparelho auditivo (AASI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Pedido de Reconsideração (ID 86796920) formulado contra a decisão monocrática (ID 86589606) que indeferiu o efeito suspensivo ativo perde seu objeto, restando prejudicado, quando o Agravo de Instrumento encontra-se pronto para o julgamento colegiado, cujo acórdão substitui a decisão monocrática impugnada.

A concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Vislumbra-se a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) da Agravante. Embora o art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98 faculte a exclusão de cobertura para órteses não ligadas a ato cirúrgico , a doença (perda auditiva, CID H90.5) possui cobertura contratual. A recusa do aparelho (AASI), indicado como única terapêutica disponível, pode configurar negativa ao próprio tratamento, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

O perigo da demora (
periculum in mora
), contudo, não resta evidenciado de forma a justificar a medida antecipatória. A própria Agravante refere que sua condição auditiva é "de longa data". Os relatórios médicos, embora mencionem "urgência", o fazem no contexto de evitar a progressão da perda "ao longo dos anos", e não de um risco iminente de agravamento agudo ou irreversível que não possa aguardar a instrução processual.

A ausência de um dos requisitos cumulativos (o
periculum in mora
) obsta a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de Reconsideração julgado prejudicado. Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. Julga-se prejudicado o pedido de reconsideração contra decisão monocrática de Relator (que analisa o efeito suspensivo) quando o mérito do Agravo de Instrumento está apto a julgamento pelo órgão colegiado, pois o acórdão substitui a decisão unipessoal. 2. A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Em ação que pleiteia o custeio de aparelho auditivo (AASI) por plano de saúde, embora exista a probabilidade do direito (função social do contrato de saúde), afasta-se o requisito do
periculum in mora
se a condição do paciente é "de longa data" e os relatórios médicos não indicam risco de agravamento agudo ou iminente, mas sim a prevenção da progressão da doença "ao longo dos anos".
Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 300 e 1.015, I. Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.673.822/RJ; TJ-BA, AI 8004331-05.2022.8.05.0000; STJ, AgInt na Pet 14524/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8039853-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
FERNANDA JOCILENE OLIVEIRA GOES
e como Agravado
BRADESCO SAUDE S/A
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01